Tribunal: TJDFT
Processo: 0743774-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, bem como indeferiu previamente diversas outras medidas não requeridas pelo exequente, sob fundamento de ineficácia e desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de origem incorreu em julgamento extra petita, ao indeferir medidas não requeridas pelo credor; (ii) estabelecer se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, diante do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de medidas não requeridas pelo credor não configura julgamento extra petita, pois todas as diligências tratadas visam à busca de bens do devedor e se inserem no mesmo contexto decisório, guardando unidade de finalidade e racionalidade processual, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A restrição imposta pelo juízo de origem, condicionando novas conclusões dos autos à comprovação prévia de alteração patrimonial dos executados, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos é legítima e pode ser realizada após lapso temporal razoável.
5. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 219) dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, por se tratar de ferramentas que asseguram efetividade à execução e à duração razoável do processo.
6. A renovação das pesquisas patrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível quando transcorrido lapso temporal significativo, como no caso concreto, em que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano e ao RENAJUD há quase três anos.
7. Mostra-se adequada a renovação das pesquisas na modalidade simples, sendo desnecessária a repetição automática (“teimosinha”), já utilizada em tentativa anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de diligências correlatas à busca de bens, ainda que não requeridas, não caracteriza julgamento extra petita quando fundamentado em critérios de eficiência e racionalização processual.
2. A reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, independentemente da comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor.
3. A renovação das pesquisas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua realização na modalidade simples quando adequada ao caso concreto.